Tribunal: TJSP
Processo: 0010266-58.2011.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Duplicata mercantil – Compra e venda de mercadorias – Inadimplemento contratual – Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor – Conjunto probatório a demonstrar a regularidade da emissão do título de crédito e a ausência de quitação – Obrigação líquida, certa e exigível – Improcedência da demanda que se

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Duplicata mercantil – Compra e venda de mercadorias – Inadimplemento contratual – Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor – Conjunto probatório a demonstrar a regularidade da emissão do título de crédito e a ausência de quitação – Obrigação líquida, certa e exigível – Improcedência da demanda que se impunha – Recurso desprovido – Sentença mantida.